Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.443/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Carvalho Corte (CPF XXX.584.191-XX); Fernanda Oliveira Santos (CPF XXX.365.771-XX); Helen Miquelote (CPF XXX.915.728-XX); Marcus Vinicius Ferreira da Vitória (CPF XXX.529.641-XX); Ramana Rodrigues Oliveira Jacques (CPF XXX.871.967-XX); Roberto Bousquet Paschoalino (CPF XXX.332.037-XX) e Samuel Weimar Cavalcante e Silva (CPF XXX.368.053-XX). 1.2. Órgão: então Ministério das Cidades. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.